Tribunal: TJDFT
Processo: 0000025-66.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000025-66.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 40541849, a COORPRE comunicou que efetuou o pagamento de precatório em favor de RAYMUNDO UZEDA DOS SANTOS e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS E ASSOCIADOS. No ID: 40605618, o SINDIRETA requereu a habilitação de sucessores do substituído falecido PAULO ROBERTO ROSA DE SOUSA. Desse modo, digam as partes sobre o comunicado da COORPRE. Ao Distrito Federal, sobre o pedido de sucessão processual. Brasília, 11 de novembro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador